Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-59.2021.8.11.0046
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000360-59.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHEVERSON FONTOURA GALLI - CPF: 045.927.121-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESMERALDA DO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 469.259.292-34 (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PUJANTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 52.452.141/0001-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO NA FORMA CONTINUADA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. AUTORIA COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DAS DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. HARMONIA COM OS DEMAIS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Uma vez comprovada a autoria e a materialidade delitiva, em especial pelas declarações testemunhais, demonstrando que o apelante adquiriu materiais de construção, mediante ardil, em prejuízo à vítima, deve ser mantida a condenação pela autoria do crime de Estelionato (art. 171,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jheverson Fontoura Galli
foi condenado

pelo
MM. Juízo da

2a Vara da Comarca de Comodoro/MT,
à pena de
1 ano
e
6 meses
de
reclusão
em regime
aberto
e ao pagamento de
15 dias-multa
, porque cometeu o crime de
Estelionato
(art. 171,
caput
, na forma do art. 71, ambos do CP); ao final, a pena privativa de liberdade foi
substituída
por duas
restritivas de direitos
.

Inconformada, requereu a
absolvição
sob o fundamento
ausência de prova
quanto à prática delitiva (art. 386, VII, do CPP) (ID 184011084).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 184011086).

Na mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 191158150),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVAS. IMPROCEDÊNCIA. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Jheverson Fontoura Galli
trabalhou como auxiliar administrativo na empresa “
Punjante Transportes LTDA”
entre outubro/2015 a junho/2016.

Ocorre que nas datas de 17.7.2018, 17.7.2018 e 18.8.2018, a fim de obter vantagem ilícita,
Jheverson Fontoura Galli
realizou compras de materiais de construções na loja
M. F. Comércio de Ferro e Aço LTDA
, em nome da vítima
Punjante Transporte LTDA.

Diante desse contexto, ele foi denunciado por ter cometido o crime de Estelionato (art. 171,
caput
, [3x], na forma do art. 71, ambos do CP) e, após o regular trâmite da ação penal, condenado
à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão em regime aberto além do pagamento de 15 dias multa; ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas sanções restritivas de direitos.

Da sentença, a d. defesa apresentou recurso, alegando que não forma formados nos autos provas suficientes para fundamentar uma sentença condenatória, postulando, então, a reforma da sentença, para imperar a absolvição.

O título judicial, contudo,
não
merece reparos.

A existência (
materialidade
) e
autoria
do delito vêm comprovadas por meio de Portaria (ID 184008110 – Pág. 2); Petição de Requerimento de Instauração de Inquérito Policial (ID 184008110 – Págs. 3/6); Notas Fiscais (ID 184008110 – Págs. 23/31); Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e outros documentos trabalhistas (ID 184008110 – Págs. 32/36), bem como pelas declarações colhidas nas duas fases da persecução penal, ficando evidência a responsabilidade penal do apelante no ilícito, exatamente como consta na denúncia.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que o apelante realizou três compras de materiais de construção, das quais geraram notas fiscais em datas diferentes, de números: 000.014.729 (17/07/2018), n.o 000.014.730 (17/07/2018), n.o 000.015.128 (18/08/2018) e n.o 000.015.129 (18/08/2018), como se ainda fosse funcionário, em nome da empresa-vítima
Punjante

Transporte LTDA,
causando um prejuízo de R$ 2.714,16 (ID 184008110 – Págs. 23/27).

Nas duas fases da persecução penal, em sua defesa, o apelante negou a autoria delitiva afirmando que as compras foram autorizadas pela empresa vítima, através da pessoa de
Carlos Henrique Alves de Oliveira
e que as compras seriam decorrentes de acerto trabalhista.

Relatou, ainda, quanto à existência de um processo na Vara do Trabalho, no qual constaria a informação do referido acordo (ID 184008110 – Págs. 46/48 e 184011059).

Noutro giro, em juízo, a testemunha
Carlos Henrique Alves de Oliveira
negou ter mantido contato com o apelante ou mesmo ter autorizado as referidas compras, afirmando ao final, que qualquer compra realizada pela empresa deveria ser autorizada por e-mail (ID 184011059).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Esmeralda do Nascimento Costa,
assistente operacional da empresa “
Pujante
”, nas duas fases da persecução penal, relatou que a empresa somente tomou conhecimento das referidas compras após cobranças recebidas do local onde elas foram realizadas, no final do ano de 2018/início do ano de 2019, em que receberam no e-mail da empresa vitimada, cobranças da empresa “
PUJANTE
” motivo pelo qual solicitou, por e-mail, da empresa
MF COM. de Ferro e Aço,
cópia dos canhotos das assinaturas constantes nas notas, daquele que teria recebido o material adquirido.

Afirmou, ainda, que as compras realizadas pela empresa vitimada (
Punjante Transportes LTDA
)
somente são autorizadas por e-mail, frisando ao final, que desconhecia qualquer informação acerca da existência de processo trabalhista movido pelo apelante que trabalhava na empresa “
Pujante
”, em Comodoro-MT e que no ano de 2018 não trabalhava mais na empresa “
Pujante”
e que as referidas compras não foram autorizadas, tanto, que as autorizações são autorizadas por
Carlos Henrique Alves de Oliveira,
o que não foi feito (ID 184008110 e 184011059).

Dessa maneira, evidenciado que o apelante, aproveitou-se de seu antigo posto de funcionário da empresa vítima, para em seu nome adquirir materiais de construção, obtendo, assim, vantagem ilícita indevida, por meio ardil.

Desta feita,
ao contrário do que alega a defesa, entendo que o acervo probatório produzido, forma sim, um conjunto de elementos capazes de convencer a prática, pelo apelante, do crime de estelionato, não havendo se falar em absolvição no molde do inciso VII, do art. 386, do CPP.

Enfim, entendo que a
negativa de autoria
, além de isolada, não encontra o menor respaldo nos autos, principalmente diante das declarações das testemunhas e das notas fiscais juntadas nos autos, em clara ofensa ao art. 156 do CPP.

Endossando o mesmo raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MEIO ARDIL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO UTILIZADO. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME CONCOMITANTE COM QUEBRA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. FIXAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Comprovadas pelos elementos de prova colacionados aos autos a autoria e a materialidade do crime de estelionato praticado, por induzimento em erro, mediante ardil e artifício, consistentes no uso de objetos e aparatos aptos a enganar, bem como astúcia e conversa enganosa, não há se falar em insuficiência de provas, em especial quando o depoimento da vítima e da testemunha policial, juntamente com as demais provas, corroboram a versão acusatória e o dolo dos acusados, não obstante suas negativas de autoria
. 2. Correta a utilização do aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial valorada negativamente. Precedentes desta eg. Corte. 3. Segundo a jurisprudência dominante, justifica-se a valoração negativa da conduta social do réu que pratica novo crime durante a execução da pena por delito anterior. 4. Embora o quantum de pena permita, em tese, a fixação do regime aberto, nos moldes estabelecidos pelo art. 33, § 2o, c, do Código Penal, a existência de circunstâncias judiciais sopesadas de forma desfavorável ao recorrente, somada a reincidência justificam a imposição de regime prisional fechado. 5. Apelação conhecida e desprovida”. (TJ-DF 00010753520198070003 1638624, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 10/11/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 28/11/2022) Destaquei.

Desta feita, ao contrário do sustentado pela defesa, tenho que a prova produzida em juízo, ratificando os elementos colhidos na fase inquisitória, é suficiente, segundo o artigo 155 do CPP, para embasar com idoneidade o édito condenatório.

Ademais, se não foi constatada na espécie a existência de

elementos de convicção insuficientes e frágeis a compor a prova produzida na instrução criminal, ou,
verbi gratia,
ausência total de prova idônea acerca da autoria e materialidade do crime, suficientes para tonar duvidosa a responsabilização penal do acusado, depoimentos de testemunhas de maneira vaga e contraditória, inconsistências, contradições etc., revela-se descabida a incidência do princípio da presunção de inocência na análise do conjunto probatório.

Logo, uma vez comprovado que o apelante agiu com dolo ao induzir a empresa vitimada em erro e causar-lhe prejuízo com a obtenção da vantagem ilícita (aquisição de mercadorias em prejuízo à Empresa
Punjante Transporte LTDA,
em valor considerável (R$ 2.714,16), deve ser
mantida
a sua condenação, nos moldes da sentença impugnada, porquanto comprovada a materialidade e autoria, indene de dúvidas.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024